Tribunal: TCU
Processo: 039.877/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1711/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido em 24/6/2020, conforme excerto transcrito a seguir: " 9.2 nos termos do art. 250, inciso II, do RITCU, determinar à Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA que: 9.2.1 cancele o abono irregular das faltas dos servidores a seguir relacionados, nas respectivas datas, em atendimento do art. 44, inciso I, da Lei 8.112/1990, que estabelece a perda da remuneração do dia em que o servidor faltar ao serviço: José Agnaldo Santos Raiol (CPF 198.***.303-15): nos dias 13 a 28/6 e 2 a 4/7/2018; e José de Ribamar Diniz Fernandes (CPF 630.***.303-82): nos dias 13 a 15/6 e 28/6/2018; 9.2.2 promova, caso ainda não tenha feito, as medidas administrativas cabíveis para dar cumprimento à decisão transitada em julgado do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, relativa à Petição 12.111/DF (2017/0280901-8), que, em consonância com a tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 693.456/RJ e com o Parecer 004/2016/CGU/AGU, impôs a compensação pelos dias e horas não trabalhados durante o movimento grevista ocorrido nos dias 25/10/2017 e 1o/11/2017 a 11/6/2018, segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração, ou, alternativamente, os correspondentes descontos remuneratórios; 9.3 nos termos do art. 243 do RITCU, determinar à Delegacia da Receita Federal em São Luís/MA que informe a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência, as medidas adotadas e respectivos resultados em face das determinações expedidas no item 9.2 deste Acórdão; " Considerando que, quanto ao item 9.2.1, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA informou que autuou processos internos em desfavor dos servidores José Agnaldo Santos Raiol (faltas: 13 a 28/6 e 2 a 4/7/2018) e José de Ribamar Diniz Fernandes (13 a 15/6 e 28/6/2018), com vistas à reposição ao erário ou compensação pelas horas dos dias não trabalhados, com prazo de quinze dias para manifestação ou desconto na folha de pagamento dos dias não trabalhados; Considerando que, quanto ao item 9.2.2, a unidade jurisdicionada não comprovou a implementação de plano de compensação das Faltas por Motivo de Greve (período: 25/10/2017 e 1o/11/2017 a 11/6/2018); Considerando que no julgamento do Recurso Extraordinário 693.456/RJ, relator Ministro Dias Toffoli (DJE 18/10/2017), julgado sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legalidade do movimento grevista realizado no dia 25 de outubro de 2017 e no período de 1o de novembro de 2017 a 11 de junho de 2018 e reconheceu a possibilidade de realizar o desconto na remuneração dos servidores referentes aos dias não trabalhados em decorrência da adesão ao movimento grevista ou a compensação dos dias parados mediante acordo entre as partes; Considerando, contudo, que, com relação aos servidores José Agnaldo Santos Raiol e José de Ribamar Diniz Fernandes, tratados no subitem 9.2.1 do Acordão em questão, houve irregular abono das faltas ocorridas após o período de greve reconhecido pelo STF, em desacordo com o art. 44, inciso I, da Lei 8.112/1990, de modo que aos referidos servidores não é cabível a compensação pelos dias não trabalhados ; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas, peças 20 a 22, no sentido de que " não restou caracterizado o intuito deliberado de descumprir as determinações do acórdão monitorado ", entendendo a unidade técnica pela " fixação de novo prazo para o cumprimento do acordão em debate, bem como a expedição de alerta sobre a possibilidade de imposição de multa por este Tribunal, sem audiência prévia, caso as determinações não sejam cumpridas "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar não cumprida a determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; b) considerar em cumprimento com prazo expirado a determinação constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário ; c) fixar novo e improrrogável prazo de trinta dias, a contar da ciência deste Acórdão, para o atendimento dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário , com o alerta à Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA que o injustificado não atendimento dessas providências nesse novo prazo poderá sujeitar o gestor à multa prevista no inciso VII do art. 58 da Lei 8.443/1992, a qual independe de audiência; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Sr. Roosevelt Aranha Saboia, à Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e ao Ministério da Economia, encaminhando-lhes cópia da instrução à peça 20; e) restituir os autos à SecexTributária, para prosseguimento do monitoramento dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, e da alínea "c" da presente Deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.877/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.